Tribunal: TJSP
Processo: 0001553-55.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial e mediante grave ameaça, contra a vítima Patrícia, subtraiu, para si, R$ 70,00 e peças de

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial e mediante grave ameaça, contra a vítima Patrícia, subtraiu, para si, R$ 70,00 e peças de vestuário. Acusado reconhecido pela vítima na fase inquisitiva. Dinâmica da conduta adequadamente esclarecida pela prova oral. Confirmação, pelo policial, da prisão, da apreensão da "res" e do relato da vítima, que noticiou a prática de roubo. Idoneidade deste elemento de prova. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. A despeito de inexistência de previsão legal, óbice também utilizado para a não aplicação do princípio da insignificância, a vertente que a reconhece entende por inaplicável o instituto ao crime de roubo, por se tratar de delito complexo que ofende o direito ao patrimônio e a` integridade física da vítima. Precedentes. De todo o modo, manifesta periculosidade da pessoa, ousada, que sai às ruas, durante o dia, para roubar, ingressando em estabelecimento, simulando porte de arma, e evidentemente acentuado grau de reprovabilidade do comportamento.

2. Crime, no caso, consumado. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ. Acusado detido um dia depois, quando o roubo, de há muito, já havia consumado. Irrelevância da posterior detenção, quando da prática de outro crime.

Negado provimento.